Tribunal: STF
Processo: HC 265116
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Corte Especial não conheceu dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.607.681/SP (e-doc. 7, p. 88-94).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 18 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inc. II (furto qualificado), e art. 333, caput (corrupção ativa), ambos do Código Penal.



    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça dado parcial provimento para redimensionar a sanção para 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 20 dias-multa (e-doc. 5, p. 33-45). Recurso especial foi inadmitido, sendo protocolado agravo direcionado ao STJ. 



    4. No STJ, a Ministra Vice-Presidente não conheceu do agravo em recurso especial, ante a incidência do verbete nº 182 da súmula daquela Corte (e-doc. 6, p. 61-62). Seguiu-se o protocolo de agravo regimental, sem êxito, e diversos recursos em sequência, sendo o último os referidos embargos de que resultaram o ato coator impugnado, igualmente sem êxito, tendo a Corte Especial determinado o trânsito em julgado da condenação em 12/08/2025. 



    5. No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a inexistência de prova material para a condenação pelo crime de corrupção ativa, dizendo haver prova testemunhal da vítima do furto da inexistência do crime. Aponta a existência de rigor formal pelo STJ, ao não conhecer das irresignações da defesa.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a absolvição pelo crime de corrupção ativa. Subsidiariamente, a determinação de análise, pelo STJ, do mérito do recurso especial protocolado pela defesa.



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. De início, observo que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não foram analisadas pelo STJ. No ato apontado como coator, a Corte Especial manteve decisão da Sexta Turma que, reafirmando o entendimento firmado pela Ministra Vice-Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade do agravo em recurso especial por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada.



    9. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator